Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710175-87.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILDENIR BARBOSA DOS SANTOS, VILAS DO CORUMBA IMOVEIS LTDA APELADO: VILAS DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ILDENIR BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 48056151 - Pág. 4), requerida/apelada suscita preliminar de ausência de interesse recursal quanto tema dos parâmetros utilizados para fixação da sucumbência entre as partes. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte requerente/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator